Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESACATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é inepta a denúncia que descreve satisfatoriamente a conduta do acusado e os elementos do tipo penal que lhe é imputado, permitindo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório, com todos os recursos a eles inerentes.
2. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, sendo irrelevante a sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido.
3. Pratica o crime de desacato aquele que ofende policial, em pleno exercício da função pública, mediante xingamento e em notório desprestígio da Administração Pública e de seus agentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.